Tribunal: TCU
Processo: 007.852/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.852/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Pio Avila (XXX.180.380-XX); Elder dos Santos Oliveira Junior (XXX.285.190-XX); Jingfang Yu (XXX.263.696-XX); Juliana Cavalheiro Rodrighiero (XXX.344.830-XX); Luana Bettanin (XXX.553.639-XX); Lucas Pradebon Brondani (XXX.231.080-XX); Pauline Apolinario Czarneski (XXX.366.830-XX); Valeria Zanetti Ney (XXX.122.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.